Tribunal: TJES
Processo: 0000273-17.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-17.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANACAN INTI FREIRE BARBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000273-17.2023.8.08.0020

APELANTE: ANACAN INTI FREIRE BARBA

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA DOS SANTOS SOUZA - ES37224, NEIDE MARIA NERIS DE CASTRO SILVA - ES34294, ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP): REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 588 DO STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Anacan Inti Freire Barba em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do Código Penal), à pena de 06 meses de reclusão e 10 dias-multa em regime inicial aberto. Consta da denúncia que o réu causou dano emocional à ex-companheira mediante humilhações e ofensas verbais ("burra" e "cascavel venenosa") durante o período de gravidez da vítima, além de restringir o acesso desta à filha do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio do juiz natural e se a competência seria do Juizado Especial Criminal; (ii) estabelecer a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal em casos de violência doméstica; (iii) determinar se o conjunto probatório, fundado no depoimento da vítima e interrogatório do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 147-B, do CP; (iv) verificar a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL: Afasta-se a tese de competência do Juizado Especial Criminal, pois os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher excluem a aplicação da Lei 9.099/1995, conforme o art. 41, da Lei 11.340/2006.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ANPP: Inexiste nulidade pela falta de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que o benefício é incabível em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do inciso IV, do § 2º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

O crime de violência psicológica (art. 147-B, do CP) possui natureza subsidiária e configura-se pelo dano emocional que prejudique o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar suas ações e comportamentos.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes ocorridos no contexto doméstico e na clandestinidade, conforme orientação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

O conjunto probatório, formado pelo Boletim Unificado, medidas protetivas e depoimento judicial da vítima, corroborado pelo interrogatório do réu (que admitiu a possibilidade de ter proferido as ofensas em contexto de briga), comprova a autoria e a materialidade delitiva.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em crimes ou contravenções penais cometidos contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, incidindo o óbice da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar crimes de violência doméstica contra a mulher é da Justiça Comum, sendo vedada a aplicação do rito dos Juizados Especiais Criminais.

É incabível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

Nos crimes de violência psicológica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos.

A prática de crime com violência doméstica contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147-B; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 41; Código de Processo Penal, inciso IV do § 2º do art. 28-A; Lei 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/06/2021; STJ, Súmula 588; CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000273-17.2023.8.08.0020

APELANTE: ANACAN INTI FREIRE BARBA

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA DOS SANTOS SOUZA - ES37224, NEIDE MARIA NERIS DE CASTRO SILVA - ES34294, ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A Defesa sustenta, em sede de preliminar, que, por se tratar de delito com pena mínima inferior a dois anos, o feito deveria tramitar perante os Juizados Especiais.

Sem razão.

A Lei nº 11.340/2006, em seu art. 41, dispõe expressamente ser inaplicável a Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista.

Diante disso,
rejeito a preliminar de
incompetência do juízo.

É como voto.

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

A Defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o réu preencheria os requisitos legais para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

Todavia, a premissa fática adotada pela defesa revela-se equivocada. O art. 28-A, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, veda expressamente a celebração de ANPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANACAN INTI FREIRE BARBA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES (ID 73690291), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147-B, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais (ID 16917423), a defesa aduz que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem a devida comprovação de violência psicológica nos moldes exigidos pelo tipo penal, pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reavaliação da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Extrai-se da denúncia (ID 16917386, Vol. 01, pp. 02/03) que, durante o segundo semestre de 2022, em local não determinado, mas em Guaçuí/ES, o ora denunciado, de forma livre e consciente, causou dano emocional à N. A. S. L., prejudicando seu pleno desenvolvimento, mediante humilhações e comportamentos. Conforme apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 13 (treze) anos, sendo que possuem uma filha de 12 (doze) anos de idade e, apesar de separados, a vítima engravidou novamente do denunciado Anacan. Acontece que, desde o início da gravidez, o denunciado passou a agredir psicologicamente a vítima, dizendo para ela "se virar" com a gravidez e que ela não é um exemplo para a filha. Além de ofendê-la, com os dizeres "burra" e "cascavel venenosa". Não bastasse, o denunciado Anacan ainda restringe o acesso da vítima à filha com 12 (doze) anos do casal.

Após regular trâmite processual, e encerrada a instrução criminal, o juízo primevo proferiu sentença em que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

1. Da insuficiência probatória

O crime previsto no artigo 147-B, do Código Penal, foi inserido pela Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, e consiste na seguinte imputação:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Com efeito, trata-se de crime subsidiário (em razão do indicativo previsto no preceito secundário do tipo penal), razão pela qual restará configurado apenas quando a conduta não corresponder a crime mais grave.

Sobre o referido tipo penal, a doutrina leciona que dano emocional é
“todo malefício ao estado psicoemocional da vítima, decorrente da conduta do agente, desencadeado de algum evento traumático. Não é necessário que se trate de dano emocional permanente ou duradouro, mas é fundamental que seja relevante o suficiente para provocar prejuízo ou perturbação ao pleno desenvolvimento da vítima ou seja dirigido a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões da ofendida”
1
.

Nesse diapasão, a materialidade delitiva está ancorada no Boletim Unificado (ID 16917386, pp. 07/09), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 16917386, pp. 15/16), na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual..

As provas constantes dos autos, no entanto, confirmam a prática delitiva.

Nesse contexto, a vítima, em depoimento prestado em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reiterando que o réu a chamou de “burra” e “cascavel venenosa”. Narrou que um dos xingamentos ocorreu na presença da filha do casal, ocasião em que o réu afirmou que a criança estaria se tornando “uma cobrinha”, e que a outra ofensa foi proferida no início de sua segunda gravidez.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (
sem testemunhas oculares
), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Nesse diapasão, o depoimento da vítima encontra respaldo no próprio interrogatório do réu, que, embora alegue não se recordar das palavras proferidas, admitiu a possibilidade de tê-las dito em um contexto de brigas com xingamentos mútuos, o que reforça a credibilidade da narrativa da ofendida.

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

2. Da dosimetria da pena e pedido de aplicação de medidas alternativas

O réu, de forma genérica, postula a reanálise da dosimetria da pena. Todavia, entendo que esta foi adequadamente realizada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não há que se falar na incidência da atenuante da confissão, inexistindo, ainda, agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição da pena.

No que se refere ao pedido de aplicação de medidas alternativas, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula nº 588, do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
Estefam, André, Direito Penal: Parte Especial – Arts. 121 a 234-C – v. 2 / André Estefam. – 9. ed. – São Paulo : SaraivaJur, 2022, p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)